Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741862-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CARDOSO DA SILVA, ANTONIO BATISTA NASCIMENTO AGRAVADO: SANTOS &amp; MACIEL ADVOGADOS, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA CARDOSO DA SILVA E ANTÔNIO BATISTA NASCIMENTO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum no 0703708-07.2021.8.07.0003, revogou o benefício da gratuidade de justiça deferida aos agravantes, nos seguintes termos (ID 142095065 dos autos originários): “O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural. Por força do que dispõe § 3o do art. 98 do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. É ônus da parte credora demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte beneficiada obteve melhora, passando a lhe permitir arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Conforme certidões de matrícula dos imóveis anexadas, verifica-se que houve acréscimo patrimonial em favor dos autores. Por outro lado, em consulta ao sistema Renajud, verificou-se que Antonio possui 3 (três) veículos registrados em seu nome. E em consulta ao sistema Infoseg, verificou-se que Antonio exerce atividade empresarial. Portanto, evidenciada a alteração favorável da situação econômica dos autores, impõe-se a revogação do benefício, conforme já decidiu o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. MELHORA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO MAIS SUBSISTENTE. BENEFÍCIO REVOGADO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser revogada a concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade superveniente de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. 4 - Revogado o benefício da gratuidade da Justiça ante a comprovação de que a parte Devedora/Apelada apresentou substancial melhora em seu padrão de vida, impõe-se a rejeição da impugnação ao Cumprimento de Sentença e, bem assim, reconhece-se a exigibilidade do título executivo. Consequentemente, é de rigor a cassação da sentença para que o processo retome seu adequado trâmite. Apelação Cível do Exequente provida. Apelação Cível da Executada prejudicada. (Acórdão 1405788, 07063815820218070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça concedido a RENATA CARDOSO DA SILVA e ANTONIO BATISTA NASCIMENTO. Preclusa esta decisão, deverão os terceiros interessados apresentar o cumprimento de sentença relativa aos honorários de sucumbência e recolherem as respectivas custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos, sem prejuízo de desarquivamento em caso de requerimento futuro, desde que observado o prazo de prescrição intercorrente. P. I.”. Em suas razões recursais (ID 42076360), os agravantes alegam, em síntese, que o juízo a quo revogou a gratuidade de justiça deferida ao Sr. Antônio, ao fundamento de que foram localizados 3 veículos em seu nome. Contudo, afirmam que os veículos listados foram informados na própria inicial, quando postularam a gratuidade de justiça. Afirmam que os veículos já haviam sido alienados e, portanto, não eram da propriedade do Sr. Antônio, desde o ajuizamento da ação. Argumentam que, após o trânsito em julgado, não houve alteração da condição econômica dos agravantes, sendo indevida a revogação da gratuidade de justiça. Discorrem sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para cassar a decisão agravada e restabelecer os benefícios da justiça gratuita aos agravantes. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que o cumprimento de sentença poderá ser iniciado. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria possível aos agravados postularem o cumprimento de sentença da condenação em honorários advocatícios. Transcrevo, in verbis: “Pelas razões expostas, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça concedido a RENATA CARDOSO DA SILVA e ANTONIO BATISTA NASCIMENTO. Preclusa esta decisão, deverão os terceiros interessados apresentar o cumprimento de sentença relativa aos honorários de sucumbência e recolherem as respectivas custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos, sem prejuízo de desarquivamento em caso de requerimento futuro, desde que observado o prazo de prescrição intercorrente. P. I. (negritei) Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a possibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelos agravantes, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado, até porque o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso conforme já decidido pelo juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora